Tribunal: TJSP
Processo: 1004258-07.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Fornecimento de água – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Conquanto o autor tenha quitado fatura de consumo de água, a ré efetuou a interrupção no fornecimento do serviços, sob o argumento de falha ou inconsistência no código de barras ou no "sistema" (vocábulo atualmente

Ementa:
Fornecimento de água – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Conquanto o autor tenha quitado fatura de consumo de água, a ré efetuou a interrupção no fornecimento do serviços, sob o argumento de falha ou inconsistência no código de barras ou no "sistema" (vocábulo atualmente utilizado por prestadores de serviço, para justificar toda e qualquer mazela). Tal justifica não afasta a responsabilidade da suplicante. Realmente, se ciente de que tais erros operacionais acontecem ("inconsistência de código de barras"), não deveria suspender o fornecimento de água, bem de consumo essencial e indispensável, já que responde objetivamente na condição de fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do C. STJ, aplicáveis à espécie, pelos danos verificados em decorrência do risco de sua atividade. Outrossim, não pode a ré delegar ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, o ônus da resolução do problema ao sugerir que o autor deveria se dirigir a uma agência local para demonstrar o pagamento da fatura. Dados coligidos aos autos indicam que funcionários da requerida fizeram duas visitas na unidade consumidora para apurar o ocorrido, oportunidade em que poderiam ter esclarecido ao consumidor a situação e requisitado as informações pertinentes. Mas não é só. O corte de água aconteceu por débito pretérito. Iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, já firmou entendimento no sentido de que é inadmissível a suspensão do fornecimento de água, em razão de débito pretérito. – Danos morais – Ocorrência – É de senso comum a sorte de transtornos que causa a falta de água em qualquer residência, máxime quando a suspensão do fornecimento não tem razão de ser, como no caso dos autos – Indenização - A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. Outrossim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados. Dados coligidos aos autos indicam que a redução do montante da indenização é medida que se impõe. – Recurso parcialmente provido.